Tribunal: TJDFT
Processo: 0010546-19.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0010546-19.2012.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Maria da Glória da Silva Igor Wojtyla Castro Vieira Espólio de Pedro Vieira da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Manifeste-se o apelante (Distrito Federal), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 29065971), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator